Tribunal: TJSP
Processo: 0002861-28.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Antecipação de livramento condicional. Indeferimento. Defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar ou antecipação do livramento condicional em razão do risco de contágio pela COVID-19. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Agravante cumpre pena em regime semiaberto e não atingiu os requisitos necessários

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Antecipação de livramento condicional. Indeferimento. Defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar ou antecipação do livramento condicional em razão do risco de contágio pela COVID-19. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Agravante cumpre pena em regime semiaberto e não atingiu os requisitos necessários para a progressão ao aberto. Da mesma forma, requisito objetivo ainda não cumprido para o livramento condicional. Requisito subjetivo que sequer foi analisado pelo Juízo de piso. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Agravo improvido.